Tribunal: TJMT
Processo: 1018467-63.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018467-63.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA ALVES MARTINS - CPF: 037.405.691-90 (RECORRIDO), CLOVIS LUCIO DANTAS - CPF: 474.397.691-04 (ADVOGADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0077-82 (RECORRENTE), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (RECORRENTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1018467-63.2019.8.11.0001
– Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA.

RECORRIDO:
MARIA BENEDITA ALVES MARTINS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE DOIS FINANCIAMENTOS DE COMPRA EFETUADA JUNTO A DEMANDADA – QUITAÇÃO DE UM DOS FINANCIAMENTOS – PAGAMENTO EQUIVOCADO DE PARCELA DE FINACIMANENTO JÁ QUITADO JUNTO A DEMANDADA – CONSUMIDOR QUE COMPARECEU A LOJA DA DEMANDA COM A INTENÇÃO DE EFETUAR PAGAMENTO DE PARCELA EM ABERTO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO OU COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS RESTANTES DO FINANCIAMENTO INADIMPLIDO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDIMENTO JUNTO AO PROCON – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito discutido nos autos, no valor de
R$ 175,76 (cento e setenta e cinco reais e setenta e sies centavos)
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, em decorrência do pagamento equivocado de parcela de financiamento já quitado ao invés de pagamento de parcela em aberto de financiamento inadimplido, fato que ocasionou o inadimplemento de parcela de financiamento em aberto, impossibilidade de pagamento das parcelas posteriores, bem como, a inscrição nos órgãos do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após as reiteradas tentativas de solução administrativa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de ato ilícito.

2. Ausência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

A meu ver, tal tese jurídica, também, deve ser rechaçada,
pois, ficou evidenciada a ausência de restituição do valor pago indevidamente ou até mesmo a compensação do valor para fins de adimplemento do débito em aberto, além do
evidente descaso no atendimento ao consumidor, que por conta da inércia da recorrente teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido a mesma,
sem falar, nas

reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral,
indenizáveis, portanto.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020